Tribunal: TJDFT
Processo: 0708834-75.2025.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708834-75.2025.8.07.0010 RECORRENTE: EDUARDO ALBERTO MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. Recurso em sentido estrito. Homicídio tentado. Tribunal do júri. Decisão de pronúncia. Prova da materialidade. Indícios de autoria delitiva. Juízo de probabilidade. Submissão ao tribunal do júri. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito contra sentença de pronúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II (por duas vezes), e artigo 344, caput, todos do Código Penal. II. Questão em discussão 2. Verificar se é caso, ou não, de absolvição sumária do recorrente. III. Razões de decidir 3. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio in dubio pro societate. 4. Se o juízo de origem valorou que os elementos informativos produzidos na fase da investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório são suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige juízo de certeza quanto à autoria delitiva, que deve ser emitido pelo juiz natural, o Tribunal do Júri, não há falar absolvição sumária. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 155, 413 e 414, todos do Código de Processo Penal, e 1o, inciso III, e 5o, incisos LIV e LVII, ambos da Constituição Federal, sustentando que sua pronúncia pela prática do crime de homicídio qualificado tentado se apoiou, essencialmente, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em relatos contraditórios de testemunha, sem confirmação em juízo, o que configura afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal e da presunção de inocência. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, argumentando que não há prova mínima de que o crime tenha sido praticado por motivo torpe ou que tenha sido empregado recurso que dificultasse a defesa, razão pela qual tais qualificadoras devem ser excluídas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155, 413 e 414, todos do CPP, e 121, §2o, incisos I e IV, do CP, e em relação ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, para ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher as teses recursais, seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA BASEADA EM TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, analisando os elementos fáticos probatórios colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que existem provas mínimas, colhidas na fase inquisitorial e em juízo, da participação do réu no crime em questão. Para infirmar o que restou decidido pelo Tribunal de origem, com o objetivo de absolver sumariamente o acusado ou de despronunciá-lo, seria necessário amplo revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. (...) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.779.100/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2o, INCISOS II E IV, DO CP. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. 3. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. 4. No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram a materialidade e os indícios suficientes para a manutenção da pronúncia do agravante pelo delito do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do CP. Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.929.832/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025).(g.n.). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). No que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos LIV e LVII, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025